Tribunal: TJES
Processo: 5000839-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000839-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus (id 2101764) que, nos autos da ação do processo nº 5000261-65.2022.8.08.0047, em síntese: i) determinou a intimação da parte para comprovar os requisitos da gratuidade e ii) indeferiu tutela de urgência em razão da ausência da probabilidade do direito, cuja tutela pretendida é a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrente de contrato que alega não ter firmado.

Em suas razões recursais (id 2101721), o agravante sustenta que; i) reúne os requisitos da gratuidade da justiça ii) a ausência de contrato é fato negativo, cuja prova não possui condições de produzir.

Efeito suspensivo deferido (id 2118378). Ausentes contrarrazões.
É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000839-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus (id 2101764) que, nos autos da ação do processo nº 5000261-65.2022.8.08.0047, em síntese: i) determinou a intimação da parte para comprovar os requisitos da gratuidade e ii) indeferiu tutela de urgência em razão da ausência da probabilidade do direito, cuja tutela pretendida é a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrente de contrato que alega não ter firmado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e indeferida pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelo agravante e dos motivos adotados pelo juízo de origem, especialmente diante da ausência de manifestação da parte agravada, não encontrei fundamentos para alterar o entendimento externado quando do deferimento do efeito suspensivo.

Isso porque, a tese da agravante baseia-se na ausência de contratação de empréstimo consignado e, portanto, na ilegalidade dos descontos em seu benefícios previdenciário.

Dessa forma, considerando que a demonstração da ausência de contratação é prova de fato negativo, neste momento processual caberia a parte agravante somente o início de prova dos descontos, incumbindo à parte agravada a comprovação de possível contrato pactuado entre as partes.

Neste passo, como indicado na decisão de id 2118378, a parte agravante comprovou os alegados descontos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte agravada, mesmo intimada para tanto, manteve-se silente, sobretudo acerca da existência do contrato de empréstimo, configurando, portanto, a probabilidade do direito vindicado.

O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravante e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.

No que se refere à gratuidade da justiça, verifico que na origem não houve o seu indeferimento, tão somente despacho para a parte agravante comprovar os respectivos requisitos, razão pela qual não conheço do recurso em tal parte diante da ausência de decisão ou despacho com cunho decisório.

Entretanto, por entender que não existem elementos neste momento capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a gratuidade para o ato, ou seja, apenas para o presente recurso.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso e, na parte conhecida,
LHE

DOU
PROVIMENTO
para, CONFIRMAR A DECISÃO LIMINAR que determinou à parte agravada a suspensão dos descontos decorrentes do contrato nº 0029721969402 no benefício previdenciário do agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00.
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
A tese da agravante baseia-se na ausência de contratação de empréstimo consignado e, portanto, na ilegalidade dos descontos em seu benefícios previdenciário. Considerando que a demonstração da ausência de contratação é prova de fato negativo, neste momento processual caberia a parte agravante somente o início de prova dos descontos, incumbindo à parte agravada a comprovação de possível contrato pactuado entre as partes.
3.
A parte agravante comprovou os alegados descontos em seu benefício previdenciário, ao passo que a parte agravada, mesmo intimada para tanto, manteve-se silente, sobretudo acerca da existência do contrato de empréstimo, configurando, portanto, a probabilidade do direito vindicado.
4.
O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravante e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.
5.
No que se refere à gratuidade da justiça, verifico que na origem não houve o seu indeferimento, tão somente despacho para a parte agravante comprovar os respectivos requisitos, razão pela qual não conheço do recurso em tal parte diante da ausência de decisão ou despacho com cunho decisório. Entretanto, por entender que não existem elementos neste momento capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a gratuidade para o ato, ou seja, apenas para o presente recurso.
6.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.